Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PETIÇÃO INICIAL. NÃO RATIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, da forma prescrita no art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
2. No presente caso, não se verifica cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal requerida pela parte autora/apelante na petição inicial, uma vez que o Juiz, que é o destinatário da prova, entendeu que os documentos juntados aos autos eram suficientes para formar o seu livre convencimento motivado.
3. Ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos de seu direito, de acordo com o disposto no art. 373, I do CPC/2015. No caso, a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito que alega ter.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.